Tribunal: STF
Processo: RE 1321367
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMPUGNAÇAO DA RECLASSIFICAÇAO FUNDIARIA DO IMOVEL. AÇAO APARTADA JULGADA CONJUNTAMENTE. LAUDO PERICIAL MINUNCIOSO E BEM FUNDAMENTADO. PREVALÊNCIA DE SUAS CONCLUSÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. -Em relação à impossibilidade de se discutir a produividade de imóvel no curso de açao de desapropriação para fins de reforma agrária, nos termos do art. 92 da LC 76/93 e art. 20, do Decreto-lei nº 3.365/41, tal argumento não merece prosperar, haja vista o trâmite conjunto com a presente ação expropriatória de ações ordinárias onde se discutiu exatamente a reclassificação fundiária do imóvel. Tanto é assim que permaneceu suspensa a açao expropriatória até o deslinde final das ações que discutiam o reconhecimento da produtividade do imóvel rural, que foi devidamente demonstrada, evidenciando-se a impossibilidade de acolhimento da presente demanda.
    2 Nada impede que o Magistrado adote as conclusões periciais como razões de decidir, quando considerar que o laudo apresentado foi bastante esclarecedor, tendo constatado a produtividade do imóvel. O laudo pericial é realizado por expert, terceiro imparcial e apto para as funções, devendo suas conclusões serem acolhidas pelo juízo, quando manifestamente fundamentadas, como no caso dos Autos.
    3. Não se corroborou, portanto, a tese de que atualmente a propriedade não cumpre sua função social, vez que se constatou através de análise técnica a real utilização adequada e racional da terra.
    4. Quanto aos honorários advocatícios, considerando a improcedência da ação expropriatória, cabível se demonstra a aplicação do art. 20, §§ 32 e 49 do CPC, devendo ser mantida a fixação do valor de R$ 2000,00 (dois mil reais), haja vista o valor da causa (R$ 395.022,03 - trezentos e noventa e cinco mil e vinte e dois reais e três centavos), bem como a atuação do causídico da parte vencedora em três demandas simultâneas durante mais de dez anos, no qual foi instado a se manifestar em diversas oportunidades, em defesa do direito de seu representado em matéria complexo e de acentuada relevância financeira para seu cliente e de grande e extremado interesse social.
    5. Remessa oficial e apelação não providas.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar as omissões apontadas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII, 184, 185 e 186, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente